Tribunal: TJSP
Processo: 1028785-87.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Pedido de reconhecimento do "direito líquido e certo da Impetrante de expedição do habite-se, relacionado ao empreendimento denominado "CONDOMÍNIO SINFONIA VILA MASCOTE", localizado na Avenida Santa Catarina, no 1374, Vila Santa Catarina, São Paulo/SP, conforme matrícula no 201.755, registrada no 8o Oficial de Registro de Imóveis de São

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Pedido de reconhecimento do "direito líquido e certo da Impetrante de expedição do habite-se, relacionado ao empreendimento denominado "CONDOMÍNIO SINFONIA VILA MASCOTE", localizado na Avenida Santa Catarina, no 1374, Vila Santa Catarina, São Paulo/SP, conforme matrícula no 201.755, registrada no 8o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sem a exigência da quitação de eventual débito de ISS" – Sentença denegando a ordem – Insurgência do impetrante – Cabimento – "Habite-se" que é documento ligado às posturas municipais e não às obrigações tributárias, sendo vedada a adoção de medidas coercitivas pela Administração para compelir a quitação de impostos – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.